Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721255-21.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUZIA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEGATIVA DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação pugnando o fornecimento de remédio registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. 2. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de medicamentos ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo. 5. Comprovada a necessidade e a hipossuficiência da demandante, o ente federativo deve fornecer a medicação reputada como a melhor alternativa pelos profissionais da Rede Pública de Saúde responsáveis pelo tratamento. 6. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (RESP 1.657.156/RJ). 7. Apelação cível conhecida parcialmente e, na parte conhecida, foi negado provimento. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao Tema 793 do STF e ao artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, defendendo a necessidade de litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União na presente demanda que trata do fornecimento de medicamentos não padronizados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à salientada afronta ao Tema 793 do STF e artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados normativos tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, porquanto no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição, inexistindo a adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005